Tribunal: TJES
Processo: 5010887-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010887-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5010887-52.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança atribuída pela Ré ao Requerente, contudo, não acolheu o pedido de indenização por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a ilegalidade do caso concreto enseja a reparação por danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Outrossim, também não assiste razão o requerente no que toca ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que não restou comprovado, no caso concreto, o cadastro negativo nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado”.

Além disso, o julgamento da origem guardou consonância com sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido (
STJ
, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)»

«[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)»

«7) Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 74, Direito do Consumidor III, precedentes Acórdãos: AgRg no REsp 1526883/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 27/09/2016,DJE 04/10/2016; AgRg no AREsp 673562/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Julgado em 17/05/2016,DJE 23/05/2016)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)